Tribunal: STF
Processo: HC 233605
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Habeas Corpus. Livre distribuição inicial do feito. Incidência do art. 77-D do RI/STF, c/c art. 6º, § único, Resolução 706/2020.  Redistribuição por ‘.



      1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 859.303. 



      2. A Minª. Cármen Lúcia submeteu o feito a esta Presidência, com o seguinte despacho:



    “1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.10.2023 por Peter Rodrigues Fernandes e outros, advogados, em benefício de D’Artagnan Costamilan, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 4.10.2023, foi indeferida liminar no Habeas Corpus n. 859.303/GO.



    2. Na petição inicial, a defesa, na primeira oportunidade em que se apresentou após a distribuição do processo, registrou a prevenção do Ministro Nunes Marques para a apreciação do presente habeas corpus, afirmando que “o Excelentíssimo Ministro relatou o HC 230.844/GO, o qual teve como objeto a revogação de prisão preventiva decretada nos autos na mesma ação penal na qual se originou o ato coator que se impugna na presente oportunidade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumentam os impetrantes que, “conforme a disposição do art. 77-D do Regimento Interno do Colendo STF, a distribuição de ação torna preventa a competência do relator para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo ou inquérito” (fl. 2, e-doc. 1). 



    3. Em 6.10.2023, o presente habeas corpus veio-me por distribuição livre (e-doc. 29). 



    4. O art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal prevê que “serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal” (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7.8.2009).



    5. Dispondo sobre “o aprimoramento da segurança e transparência na distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal”, foi editada a Resolução/STF n. 706/2020, ratificando-se a orientação regimental do 
art. 77-D, reforçando-se a necessidade de observância da prevenção de processos vinculados por conexão ou continência:



    Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. 



    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.



     6. Pela necessidade de verificar-se a ocorrência de uma das situações elencadas na previsão do art. 7º da Resolução n. 706/2020, no sentido de que, no caso de “eventual dúvida, omissão ou divergência na distribuição de processos e a detecção de tentativa de burla à aleatoriedade do sistema serão comunicadas e resolvidas pelo Presidente da Corte, mediante decisão fundamentada”, este habeas corpus deve ser enviado à Presidência, para análise da questão posta quanto à prevenção. 



    7. Remetam-se os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para exame da questão posta neste processo quanto à prevenção.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de D’Artagnan Costamilan contra decisão proferida pelo STJ no julgamento do HC 859.303/GO, tem entre suas origens relacionadas os processos nº 5601514-22.2023.8.09.0000 (doc. 7, fl.2); nº 5180122- 56.2023.8.09.0044 e nº 5350387-91.2023.8.09.0044 (doc. 13, fl. 84, v.g.). Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas retornou os seguintes processos, ambos em nome do ora paciente. 1) HC 230643 – Livre distribuição em 25/07/2023 ao Sr. Ministro Nunes Marques, homologada a desistência em 1º/8/2023 e transitado em julgado em 15/8/2023. 2) HC 230844 – Distribuído ao Sr. Ministro Nunes Marques, em 2/8/2023, por prevenção ao HC 230643, negado seguimento em 21/8/2023 e transitado em julgado em 29/8/2023. Ao distribuir o presente HC nº 233.605, em 6/10/2023, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o disposto no art.69, §2º, do RISTF, efetuou a livre distribuição do feito...”



      4. No presente caso, conforme indicam a petição inicial e os esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária, o habeas corpus tem origem em procedimento criminal que coincide com os processos que foram alvo dos HCs 230.643 e 230.844, recentemente distribuídos e apreciados pelo Min. Nunes Marques. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 77-D do RISTF, combinado com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    5. Diante do exposto, determino a redistribuição do presente habeas corpus por prevenção aos HCs 230.643 e 230.844, sob a relatoria do Min. Nunes Marques.



    Publique-se. 



Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente